Tribunal: STF
Processo: ARE 1099442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria por invalidez. Preenchimento dos requisitos. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. O Tribunal de origem cingiu-se a interpretar a norma, sem a declarar inconstitucional ou afastar a sua incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.